Tribunal: STF
Processo: RE 1269547
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - Resta prejudicado o recurso extraordinário na hipótese em que a controvérsia debruça-se sobre objeto de termo de ajustamento de conduta já concretizado e reconhecido pelas partes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.